Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-68.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIMONE APARECIDA SCATAMBULLI - CPF: 486.627.981-87 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. NEGATIVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. 18 MESES. INADIMPLÊNCIA DO FINANCIADO EM RELAÇÃO AS PARCELAS DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida

postula indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão da antecipação da cobrança do financiamento estudantil realizado em nome de seu filho. Aduz que a negativação ocorreu durante o período de carência (18 meses) após a fase de utilização do financiamento, razão pela qual busca a reparação por danos morais.

2.

Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos documento que comprova que a apesar de as parcelas do contrato de financiamento estudantil não estarem vencidas em decorrência do período de carência para o início da fase de amortização, a negativação decorreu do inadimplemento dos juros que a Autora deveria pagar trimestralmente, conforme previsão contratual expressa.

3.

Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação a cobrança.

4.

Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida

postula indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão da antecipação da cobrança do financiamento estudantil realizado em nome de seu filho.

Aduz que o contrato de financiamento estudantil previa um prazo de carência de 18 meses, somente após o mencionado período seria iniciado o prazo para amortização dos débitos. Informa que o início da fase de carência ocorreu em 15/06/2020, entretanto, seus dados foram negativados em 05/04/2021, por débito no valor de R$ 55.669,55 (cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), antes de finalizar o período de carência. Sustenta que a negativação é indevida, razão pela qual busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões a parte Autora pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Depreende-se dos autos que a parte Autora contratou o Financiamento Estudantil – FIES disponibilizado pelo Banco Recorrente a fim de custear a graduação no ensino superior de seu filho no curso de direito, que previa um prazo de carência de 18 meses após a data prevista para a conclusão do curso (15/06/2020) para o início da fase de amortização.

Sustenta que antes de finalizar o período de carência seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, afirma que não havia qualquer obrigatoriedade no pagamento das mensalidades.

Ocorre que o contrato de financiamento apresentado pela instituição financeira no id nº 119069547 demonstra que o financiamento possui três fases (UTILIZAÇÃO, CARÊNCIA, AMORTIZAÇÃO):

Em que pese à restrição ter sido inserida durante o prazo de
carência
, o que conduz ao raciocínio de que a instituição financeira teria incorrido em erro, a verdade é que a restrição não decorreu do inadimplemento das parcelas que venceriam no período de
amortização,
mas sim do inadimplemento das parcelas dos juros trimestrais vencidas na fase contratual de
utilização
, cujo valor não se submete ao prazo de carência, conforme cláusulas 1 e 2 acima transcritas.

Por sua vez, destaco que a parte Autora não comprovou sua regularidade financeira no que tange a cobrança trimestral dos juros, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do que dispõe ao artigo 373, I, CPC.

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais do empréstimo.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco do Brasil, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022